Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700850-50.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MATHEUS RAMOS GOMES FERREIRA RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Concurso público. Teste de aptidão física. Segunda chamada. Candidato acometido por enfermidade. Dengue. Condições pessoais. Impossibilidade. Ausência de previsão editalícia. Tema 335 do STF. Princípios constitucionais. Sentença mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Candidato desclassificado de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, por não ter comparecido ao teste de aptidão física – TAF. Pretende a remarcação do teste sob o fundamento de ter sido acometido por enfermidade (dengue) na data da prova, devendo ser considerada a situação de emergência que assolou a saúde no Distrito Federal. Sentença julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar eventual direito do candidato participante de concurso público à remarcação do teste de aptidão física, em razão de ter sido acometido por dengue à época da realização da prova, de caráter eliminatório no certame. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 335, de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo disposição contrária no edital, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. 4. Ausente previsão editalícia que permite a remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de circunstâncias pessoais do candidato, a aplicação do Tema no 335 do STF é medida que se impõe. 5. A ausência do candidato no dia da prova de aptidão física em razão do acometimento por doença consiste em motivo de ordem pessoal, que não se sobrepõe ao interesse público, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Jurisprudência relevante citada: RE n. 630.733 (Tema 335 do STF). O recorrente alega violação aos artigos 1.022, incisos I e II, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a primeira parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310 (ID 70505314). A segunda parte recorrida, por sua vez, também pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois "O acórdão recorrido não incorre em omissão, contradição ou ausência de fundamentação, tendo enfrentado todos os pontos relevantes com base em interpretação do contrato e no conjunto probatório constante dos autos, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC" (AgInt no AREsp n. 2.720.247/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Com relação aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70505314. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021